Tribunal: TJBA
Processo: 8029222-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029222-73.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDA PIMENTEL DALTRO

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o
embargante alega
que a decisão teria sido omissa por deixar de considerar o entendimento firmado no Tema nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativo ao termo inicial da prescrição para pretensões como a do presente feito. Assiste razão ao recorrente. Em julgamento do
tema apontado
, o STJ pacificou o entendimento de que a ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, termo inicial do prazo prescricional, se dá no momento do saque integral dos valores. No caso em análise, vê-se que o referido saque ocorreu em 2002, sendo que a demanda apenas foi ajuizada em 2024, e, portanto, após o lapso prescricional de 10 (dez) anos. É de se destacar que, tratando-se de entendimento firmado por ocasião de julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, sua observância é obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do CPC. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8029222-73.2024.8.05.0080
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.